Tribunal: TJSP
Processo: 2249912-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud na modalidade teimosinha. Insurgência do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Reiteração do pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud na modalidade teimosinha. Insurgência do exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Reiteração do pedido com menos de um ano desde a tentativa anterior. Apesar de não existir um prazo específico exigido para a realização de nova tentativa de bloqueio de ativos pelo sistema Sisbajud, considera-se razoável um intervalo mínimo de um ano entre as tentativas. A ausência de novos indícios sobre a alteração da capacidade econômica dos devedores durante esse período não justifica a reiteração da diligência para busca de ativos. Precedentes do ST e deste Tribunal. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.